Tribunal: STJ
Processo: 1501359-49.2023.8.26.0536
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2260791 - SP(2026/0072533-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FELIPE ANDRE SOUZA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. REGIME PRISIONAL
INICIAL.
. RECURSO ESPECIAL NÃO
REFORMATIO IN PEJUS
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial manejado em ação penal na qual o recorrente
foi condenado por roubo simples.
2. Sentença que havia desclassificado o fato para furto e fixado regime inicial
aberto, com substituição da pena por prestação pecuniária, reformada em grau
de apelação para condenar o réu por roubo simples, com imposição de pena
de 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto.
3. No recurso especial, a defesa alegou violação dos arts. 33, § 2o, alínea , do
c
Código Penal, e 617 do Código de Processo Penal, ao argumento de
impossibilidade de fixação de regime inicial mais gravoso em face de pena-
base estabelecida no mínimo legal e da primariedade do réu, bem como de
ocorrência de
; a decisão monocrática não conheceu do
reformatio in pejus
recurso por ausência de prequestionamento específico, o que motivou a
interposição do presente agravo regimental, em que a parte agravante sustenta
ter havido o devido prequestionamento e requer a reconsideração da decisão
ou sua submissão ao órgão colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento
específico, pelo Tribunal de origem, das teses jurídicas relativas (i) à
impossibilidade de fixação de regime prisional inicial mais gravoso, quando a
pena-base é fixada no mínimo legal e o réu é primário, e (ii) à alegada
, de modo a viabilizar o conhecimento do recurso especial
reformatio in pejus
por suposta violação dos arts. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, e 617 do
Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
5. Constata-se que o acórdão recorrido limitou-se a consignar que as
circunstâncias da infração justificavam a imposição do regime inicial
semiaberto, sem enfrentar, de modo explícito, a tese defensiva de
impossibilidade de adoção de regime mais gravoso diante da pena-base no
mínimo legal e da primariedade do réu, tampouco apreciou a alegação de
, o que evidencia a ausência de prequestionamento
reformatio in pejus
específico da matéria federal indicada.
Documento eletrônico VDA56782198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:29:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 58c2c503-15e5-4488-b990-32ee29cd591c

6. A inexistência de oposição de embargos de declaração para suscitar a
omissão e provocar o pronunciamento do Tribunal de origem sobre os
dispositivos federais invocados afasta a configuração de prequestionamento,
atraindo, por analogia, a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.
7. Nos termos da jurisprudência consolidada, a exigência de
prequestionamento se aplica inclusive às matérias de ordem pública, razão
pela qual a ausência de enfrentamento explícito pelo acórdão recorrido
impede o conhecimento do recurso especial e mantém hígida a decisão
monocrática agravada.
8. Diante da inexistência de efetivo prequestionamento dos arts. 33, § 2o,
alínea
, do Código Penal, e 617 do Código de Processo Penal, e ausente
c
vício na decisão que deixou de conhecer do recurso especial, o agravo
regimental não merece provimento.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão que não conheceu
do recurso especial por ausência de prequestionamento.
Código Penal,
§ 2o, alínea c; Código
Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
de Processo Penal,
STF, Súmula 282; STF, Súmula 356.
art. 617;
STF, Súmula 282; STF, Súmula 356
Jurisprudência relevante citada:
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56782198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:29:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 58c2c503-15e5-4488-b990-32ee29cd591c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2260791 - SP(2026/0072533-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FELIPE ANDRE SOUZA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. REGIME PRISIONAL
INICIAL.
. RECURSO ESPECIAL NÃO
REFORMATIO IN PEJUS
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial manejado em ação penal na qual o recorrente
foi condenado por roubo simples.
2. Sentença que havia desclassificado o fato para furto e fixado regime inicial
aberto, com substituição da pena por prestação pecuniária, reformada em grau
de apelação para condenar o réu por roubo simples, com imposição de pena
de 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto.
3. No recurso especial, a defesa alegou violação dos arts. 33, § 2o, alínea , do
c
Código Penal, e 617 do Código de Processo Penal, ao argumento de
impossibilidade de fixação de regime inicial mais gravoso em face de pena-
base estabelecida no mínimo legal e da primariedade do réu, bem como de
ocorrência de
; a decisão monocrática não conheceu do
reformatio in pejus
recurso por ausência de prequestionamento específico, o que motivou a
interposição do presente agravo regimental, em que a parte agravante sustenta
ter havido o devido prequestionamento e requer a reconsideração da decisão
ou sua submissão ao órgão colegiado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56486283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:03
Código de Controle do Documento: 21c19669-f2be-489a-ad88-27d0160abeb9

4. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento
específico, pelo Tribunal de origem, das teses jurídicas relativas (i) à
impossibilidade de fixação de regime prisional inicial mais gravoso, quando a
pena-base é fixada no mínimo legal e o réu é primário, e (ii) à alegada
, de modo a viabilizar o conhecimento do recurso especial
reformatio in pejus
por suposta violação dos arts. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, e 617 do
Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
5. Constata-se que o acórdão recorrido limitou-se a consignar que as
circunstâncias da infração justificavam a imposição do regime inicial
semiaberto, sem enfrentar, de modo explícito, a tese defensiva de
impossibilidade de adoção de regime mais gravoso diante da pena-base no
mínimo legal e da primariedade do réu, tampouco apreciou a alegação de
, o que evidencia a ausência de prequestionamento
reformatio in pejus
específico da matéria federal indicada.
6. A inexistência de oposição de embargos de declaração para suscitar a
omissão e provocar o pronunciamento do Tribunal de origem sobre os
dispositivos federais invocados afasta a configuração de prequestionamento,
atraindo, por analogia, a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.
7. Nos termos da jurisprudência consolidada, a exigência de
prequestionamento se aplica inclusive às matérias de ordem pública, razão
pela qual a ausência de enfrentamento explícito pelo acórdão recorrido
impede o conhecimento do recurso especial e mantém hígida a decisão
monocrática agravada.
8. Diante da inexistência de efetivo prequestionamento dos arts. 33, § 2o,
alínea
, do Código Penal, e 617 do Código de Processo Penal, e ausente
c
vício na decisão que deixou de conhecer do recurso especial, o agravo
regimental não merece provimento.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão que não conheceu
do recurso especial por ausência de prequestionamento.
Código Penal,
§ 2o, alínea c; Código
Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
de Processo Penal,
STF, Súmula 282; STF, Súmula 356.
art. 617;
STF, Súmula 282; STF, Súmula 356
Jurisprudência relevante citada:
.
Documento eletrônico VDA56486283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:03
Código de Controle do Documento: 21c19669-f2be-489a-ad88-27d0160abeb9

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE ANDRÉ SOUZA
ROCHA contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.

Em suas razões, a parte agravante alega que, contrariamente ao firmado na
decisão monocrática, houve o prequestionamento da matéria. Reitera, assim, a ocorrência
de violação dos artigos 33, § 2o, alínea , do Código Penal, e 617 do Código de Processo
c
Penal por supostamente ter ocorrido reformatio in pejus.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
Consta nos autos que o recorrente subtraiu celular mediante empurrão contra a
vítima, em Santos, na Avenida Presidente Wilson, à noite, circunstâncias em que a
vítima descreveu a dinâmica, reconheceu o agente e a polícia apreendeu o aparelho com
o réu, que havia registrado vídeo no dispositivo.
A defesa negou o dolo e afirmou ter encontrado o celular na rua, ao passo que
os relatos policiais e o reconhecimento sustentaram a autoria.
A sentença desclassificou o fato para furto e fixou regime inicial aberto com
substituição por prestação pecuniária, enquanto o acórdão reformou para roubo simples e
estabeleceu pena de quatro anos em regime inicial semiaberto.
No caso, como afirmado na decisão agravada, o recurso especial não deve ser
conhecido, por ausência de prequestionamento específico. De fato, o acórdão recorrido
apenas consignou que as circunstâncias da infração fundamentavam a imposição do
regime prisional inicial semiaberto, sem enfrentar, de modo explícito, a tese defensiva de
impossibilidade de se estabelecer regime mais gravoso mesmo na hipótese de pena-base
fixada no mínimo legal e na primariedade do réu, tampou apreciou a alegação de
. Não há notícia de oposição de embargos de declaração para suscitar
reformatio in pejus
a matéria e provocar o pronunciamento do Tribunal de origem sobre o dispositivo federal
indicado.
Incide, portanto, por analogia, a
("É inadmissível o recurso
Súmula 282/STF
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada")
e a
("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
Súmula 356/STF
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento").
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA56486283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:03
Código de Controle do Documento: 21c19669-f2be-489a-ad88-27d0160abeb9

[...] 5. A ausência de exame específico pelo Tribunal local sobre a tese
jurídica, sob o enfoque dado pela parte, caracteriza a falta de
prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF. 6. A ausência de
embargos de declaração para provocar o pronunciamento da Corte a quo
sobre o tema reforça a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, impedindo
o conhecimento do recurso especial. 7. Mesmo as matérias de ordem pública
exigem prequestionamento, conforme entendimento consolidado desta Corte
Superior. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo
regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de exame
específico pelo Tribunal local sobre a tese jurídica, sob o enfoque dado pela
parte, caracteriza a falta de prequestionamento, impedindo o conhecimento
do recurso especial. 2. Mesmo as matérias de ordem pública exigem
prequestionamento para viabilizar o conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Súmulas 282 e 356 do STF. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgInt no
, Rel. Min. Antonio
AREsp 2.870.547/RS
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
18/08/2025,
STJ, AgRg nos EDcl no
, Rel. Min. Felix
22/08/2025;
AREsp 1721960/SC
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
(AgRg no
20/10/2020,
12/11/2020.
, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
AREsp n. 2.985.923/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56486283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:03
Código de Controle do Documento: 21c19669-f2be-489a-ad88-27d0160abeb9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.260.791 / SP
Número Registro: 2026/0072533-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000353220248260385
00004744120258260536
00012688120258260562
12688120258260562
15013594920238260536
353220248260385
35322024826038500004744120258260536
4744120258260536 94792023
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FELIPE ANDRE SOUZA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE ANDRE SOUZA ROCHA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
13/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56707701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 01:00:19
Código de Controle do Documento: bc640e85-688a-4bda-bebd-c0abd7503ec8

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 01:00:19
Código de Controle do Documento: bc640e85-688a-4bda-bebd-c0abd7503ec8